Tribunal: TCU
Processo: 010.618/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2020 em editais de licitação das obras de complementação do BRT Sul, na cidade de Curitiba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana nos Editais de Licitação RDC 4 e 5/2020/SMOP, referentes às obras de complementação do BRT Sul, na cidade de Curitiba, no período compreendido entre 9/3/2020 e 8/4/2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência ao Município de Curitiba/PR e à Caixa Econômica Federal que: 9.1.1. nos Editais de Licitação RDC 4 e 5/2020-SMOP, constatou-se a utilização da modalidade presencial de RDC, em vez da eletrônica, o que ofende a legislação de regência (Decreto 7.581/2011) e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1079/2017-TCU-Plenário ); 9.1.2. no Edital de Licitação RDC 5/2020-SMOP, constatou-se a utilização de itens orçados com base na tabela Setran, do Munícipio de Curitiba, sem o devido balizamento nas tabelas de referência Sinapi ou Sicro, bem como sem a apresentação de, pelo menos, 3 empresas para os itens que exijam, o que afronta a legislação de regência (Lei 12.462/2011).